Tribunal: TJSP
Processo: 2081411-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA.
Tutela de urgência. Indeferimento. Preservação. Requerimento para que a AMIL permaneça como responsável pelas obrigações contratuais. Falta, por ora, de probabilidade no direito alegado. Mudança de titularidade dos planos individuais que, por si, não é prejudicial aos consumidores. Possibilidade, a princípio, de modificação da rede credenciada, nos termos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA.
Tutela de urgência. Indeferimento. Preservação. Requerimento para que a AMIL permaneça como responsável pelas obrigações contratuais. Falta, por ora, de probabilidade no direito alegado. Mudança de titularidade dos planos individuais que, por si, não é prejudicial aos consumidores. Possibilidade, a princípio, de modificação da rede credenciada, nos termos do art. 17 da Lei 9.656/98. Receio de prejuízo, ainda, hipotético. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.